Tribunal: TJMT
Processo: 1006781-72.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDINILSO SCHUSSLER, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Destituição do Poder Familiar de n. 1018750-12.2021.8.11.0003, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia a regulamentação do regime de convivência paterno-filial com o filho João Paulo Schussler.
Para tanto, o agravante alega que o juízo singular, além de não fundamentar a decisão, ignorou o que dispõe o art. 1.589 do Código Civil, que lhe garante o direito de visitar o filho e construir laços afetivos com a criança, ainda que não detenha a sua guarda.
Pondera que a atual guardiã do menor não pretende o rompimento dos laços com o pai biológico, inferindo-se, dessa forma, que não há resistência das partes para uma reaproximação, o que deve ser de pronto deferido, por atender o melhor interesse do infante.
Afirma que os danos psicológicos serão potencializados se não lhe for oportunizado restabelecer os vínculos com o seu filho e construir uma memória afetiva positiva, advinda de sua origem biológica, para que o menor não se recorde apenas do sofrimento e do abandono vivenciados.
Ressalta que, não obstante a lei tenha sido omissa quanto ao restabelecimento do vínculo biológico após a adoção, não há nada que impeça a aplicação analógica das disposições concernentes à parentalidade socioafetiva, reformando-se a decisão de base para permitir as visitas, ainda que inicialmente assistidas por agentes da infância, na sede do fórum ou sala dos agentes da infância e juventude, ou, se for o caso, supervisionadas pela guardiã designada.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na hipótese, não obstante a relevância dos argumentos vertidos nas razões recursais, não vislumbro nenhum prejuízo irreversível que possa decorrer do lapso temporal demandado pela oportunidade do contraditório e do julgamento exauriente do recurso, até porque o contexto dos autos retrata uma situação de ausência do genitor desde o ano de 2014, com histórico de diversas institucionalizações do menor, decorrentes de situações de negligência e abandono por parte de ambos os guardiões que acarretaram, inclusive, a perda do poder familiar em 05.08.2021.
Assim, em face do delicado cenário que se apresenta nos autos, é imprescindível uma análise mais acurada do caso, o que só será possível após a oitiva da parte adversa.
De outra feita, acaso aportem aos autos elementos que conduzam à conclusão de que o convívio paterno-familiar melhor atende os interesses da criança e, consequentemente, ao provimento do presente recurso, nenhum óbice resistirá à pretensão do agravante, de ter regulamentado o convívio com o seu filho.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.